Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (agravante/embargante) da decisão que, nos autos dos embargos à execução (processo n.o 0711964-37.2024.8.07.0001) proposto contra SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS (agravado/exequente), indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 188644511 dos autos de origem): (...) Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Esclareço que não houve anuência do credor em relação ao bem imóvel oferecido em garantia (ID 191718479), razão pela qual a execução não encontra-se garantida, razão pela qual, por ora, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo postulado. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC, DEVENDO MANIFESTAR-SE ACERCA DO BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO (ID 191718479). À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 57618142), o agravante/embargante alega que o bem imóvel oferecido como garantida é idôneo e possui valor muito superior àquele que está sendo executado pelo ora agravado. Aduz que “o título apresentado carece de liquidez e certeza, pois se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato de honorários advocatícios. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário, não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, como já decidido pelo STJ em diversas oportunidades” (ID 57618142 - página 7) Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe estipulação de multa nos contratos de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandado do advogado, independentemente de motivação. Pede a devolução do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente, que diz ter depositado quando estava em tratativas de acordo com o agravado antes da judicialização do contrato. Discorre sobre os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela. Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente AGRAVO dando efeito SUSPENSIVO a execução, determinando, LIMINARMENTE, Inaudita Altera Pars, o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD e desbloqueio dos veículos penhorados via RENAJUD, e suspensão da execução até decisão definitiva da presente lide. Caso não seja mais possível o desbloqueio dos valores direto nas respectivas contas, seja a decisão que determinar o desbloqueio expedida com força de alvará para levantamento dos valores”. E, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 57618109). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, a regra é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que a legislação é clara ao descrever quais os requisitos cumulativos indispensáveis para que o recurso seja dotado de efeito suspensivo, quais sejam: requerimento do embargante, probabilidade do direito, existência de risco de grave ou de difícil reparação e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Vejamos: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1° O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (grifei) Portanto, em que pese a garantia oferecida pelo executado, ora agravante, diante da cumulatividade dos requisitos previstos no 919, § 1o, do Código de Processo Civil, tal circunstância, por si só, é insuficiente para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo necessário elementos robustos que permitam comprovar também, de forma inequívoca, os requisitos da tutela provisória – probabilidade do direito e perigo de dano. A hipótese dos autos não se enquadra no cenário acima descrito, porquanto, a pretexto de ver reconhecida a inexigibilidade da obrigação, o agravante sustenta a ineficácia da cláusula penal no contrato de honorários. É que a própria natureza do instituto suscitado não permite a formação de qualquer juízo a respeito da sua caracterização de plano, isto é, sem ao menos oportunizar o contraditório. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito invocado, razão pela qual se mostra indevida a concessão da medida liminar, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.